Tribunal: STJ
Processo: 0057626-44.2015.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999138 - RJ (2025/0274196-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
AGRAVADO
: EDESIO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CONDEIXA CAMPOS
ADVOGADOS
: FILIPE MOUTINHO LOPES - RJ164081
VARGAS VILA CRUVELLO D AVILA - RJ005320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA.
EXCESSO
NA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o,
, E 1.022, INCISO II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CAPUT
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem concluiu que a decisão que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso na execução
foi proferida em conformidade com os parâmetros já transitados em julgado,
sem alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.
2. Não há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão recorrido,
que analisou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, atendendo ao dever de fundamentação previsto no
do
art. 489
CPC.
3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos das partes, sendo suficiente que apresente fundamentação concreta
e suficiente para decidir a controvérsia.
4. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52342391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: b815ed72-276e-4e9b-899c-eafcf17d51a6

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52342391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: b815ed72-276e-4e9b-899c-eafcf17d51a6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999138 - RJ (2025/0274196-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
AGRAVADO
: EDESIO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CONDEIXA CAMPOS
ADVOGADOS
: FILIPE MOUTINHO LOPES - RJ164081
VARGAS VILA CRUVELLO D AVILA - RJ005320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA.
EXCESSO
NA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o,
, E 1.022, INCISO II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CAPUT
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem concluiu que a decisão que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso na execução
foi proferida em conformidade com os parâmetros já transitados em julgado,
sem alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.
2. Não há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão recorrido,
que analisou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, atendendo ao dever de fundamentação previsto no
do
art. 489
CPC.
3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos das partes, sendo suficiente que apresente fundamentação concreta
e suficiente para decidir a controvérsia.
4. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo MUNICÍPIO DE NITERÓI contra decisão
que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no Agravo Interno n.
0057626-44.2015.8.19.0002.
Documento eletrônico VDA51921895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:22
Código de Controle do Documento: 6914c61e-43ba-468e-b88c-a5ab6eaa1fe9

Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença oferecida pelos agravados, em razão de excesso apurado na
execução, julgando extinta a execução movida pelo agravante, e, ao final, determinou o
pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor do excesso apurado, a
serem pagos pelo exequente, Município de Niterói (fls. 892-894).
Da referida decisão, o agravante interpôs apelação, que foi desprovida
monocraticamente, sob o entendimento de que fez o Juízo originário na decisão que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente aplicar os parâmetros
já transitados em julgado, em nada alterando a base de cálculo que integra a coisa julgada
(fls. 932-935).
Ato contínuo, a agravante interpôs agravo interno, tendo o Tribunal de origem
negado provimento ao respectivo recurso, em acórdão assim ementado (fls. 972-975):

“AGRAVO
INTERNO
NA
APELAÇÃO
JULGADA
MONOCRATICAMENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA OFERECIDA PELOS EXECUTADOS E ENCERROU A
EXECUÇÃO.
1. Argumentos expendidos pelo agravado que não lograram demonstrar o
desacerto da decisão agravada, em especial porque já foram especificamente
enfrentados e refutados na decisão monocrática recorrida.
Recurso conhecido e desprovido.”

No recurso especial, interposto com fundamento no
alínea ,
art. 105, inciso III,
a
da Constituição Federal, o Município de Niterói alega violação dos arts. 489, § 1o,
, e
caput
1.022, inciso II, do CPC, sob o entendimento de que o Tribunal de origem deixou de se
manifestar sobre questões essenciais ao desfecho da controvérsia, mesmo após a oposição
de embargos de declaração, como a correta base de cálculo dos honorários advocatícios e a
análise dos contratos de prestação de serviços que ensejaram a cobrança tributária, o que
seria relevante para a correta fixação do
. Por fim, requer o provimento
quantum debeatur
do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para novo julgamento com análise das questões apontadas.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não preenche os
requisitos de admissibilidade, destacando a ausência de prequestionamento e a inexistência
de ofensa ao
do CPC, pois o acórdão recorrido teria analisado todas as questões
art. 1.022
relevantes. Alega, ainda, que o recurso especial não pode ser utilizado para reexame de
fatos e provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. Por fim, requer a inadmissibilidade do
recurso ou, caso admitido, o seu desprovimento (fls. 996-1001).
Na sequência, o recurso especial foi inadmitido (fls. 1003-1007).
Documento eletrônico VDA51921895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:22
Código de Controle do Documento: 6914c61e-43ba-468e-b88c-a5ab6eaa1fe9

Diante da decisão de inadmissibilidade, o agravante interpôs agravo em recurso
especial, impugnando os fundamentos da decisão agravada (fls. 1013-1020).
Não foi apresentada contraminuta (fl. 1025).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados na
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do recurso
especial.
A alegação de violação dos arts. 489, § 1o,
, e 1.022, inciso II, do CPC não
caput
deve ser acolhida.
Observe-se que o Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido, nos
seguintes termos (fls. 973-975):

A decisão agravada é do seguinte teor:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERECIDA
PELOS
EXECUTADOS
E
ENCERROU
A
EXECUÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível objetivando a reforma de decisão que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que foi
verificado excesso na execução por parte do Município exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se correta a
sentença quanto aos patamares fixados para pagamento da quantia devida
por cada um dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decisão recorrida que em nenhum momento alterou a base de
cálculo dos honorários fixados na sentença transitada em julgado.
4. Sentença que, ao julgar improcedentes os pedidos autorais,
determinou o pagamento dos honorários no valor de 10% sobre o valor da
causa, fixado em R$ 48.000,00 para cada autor, totalizando o montante de
R$ 96.000,00.
5. Interposto recurso de apelação por apenas um dos autores, veio
ele a ser desprovido e majorados os honorários a 12% sobre o valor da
causa, apenas para o autor Edésio Ribeiro da Silva.
6. Com isso, é possível concluir que o objetivo da sentença e do
acórdão transitados em julgado foi de impor ao autor Marco Antônio
Documento eletrônico VDA51921895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:22
Código de Controle do Documento: 6914c61e-43ba-468e-b88c-a5ab6eaa1fe9

Condeixa Campos o pagamento dos honorários no patamar de 10% sobre
R$ 48.000,00 e ao autor Edésio Ribeiro da Silva o pagamento de
honorários no montante de 12% sobre os mesmos R$ 48.000,00.
7. Juízo originário corretamente aplicou os parâmetros já
transitados em julgado, em nada alterando a base de cálculo que integra a
coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que
reconheceu o excesso na execução apurado pelos executados e
determinou o pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o
valor do excesso, a serem pagos pelo exequente.

Malgrado seus esforços, não logrou o agravante demonstrar o desacerto da
decisão agravada, em especial porque os argumentos aqui expendidos já foram
especificamente enfrentados e refutados no recurso de apelação, que destacou que a
sentença recorrida em nenhum momento alterou a base de cálculo dos honorários
anteriormente fixados e que o Juízo originário corretamente aplicou os parâmetros já
transitados em julgado.
Sendo assim, não há razão para que se repita um pronunciamento judicial
que, de forma ampla, já dirimiu as questões aqui trazidas.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nesse contexto, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, o Tribunal a quo se manifestou
notadamente sobre o acerto na
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito,
aplicação dos parâmetros estipulados na sentença já transitado em julgado, não alterando a
base de cálculo, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação
das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
Documento eletrônico VDA51921895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:22
Código de Controle do Documento: 6914c61e-43ba-468e-b88c-a5ab6eaa1fe9

suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/5/2023,
1/6/2023;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51921895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:22
Código de Controle do Documento: 6914c61e-43ba-468e-b88c-a5ab6eaa1fe9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.999.138 / RJ
Número Registro: 2025/0274196-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00576264420158190002 0576264420158190002 202524506014 576264420158190002
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
AGRAVADO
: EDESIO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CONDEIXA CAMPOS
ADVOGADOS
: VARGAS VILA CRUVELLO D AVILA - RJ005320
FILIPE MOUTINHO LOPES - RJ164081
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52268129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:33
Código de Controle do Documento: 0f778fda-041b-43db-b609-4e69ab4f0f71

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:33
Código de Controle do Documento: 0f778fda-041b-43db-b609-4e69ab4f0f71